Tribunal: TJMT
Processo: 8010113-70.2014.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado no 8010113-70.2014.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D'oeste.
Recorrente: OI S/A.
Recorrido: ROBSON DE CASTILHO RIBEIRO.
Data do Julgamento: 04/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/6/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (negativação indevida ocorrida em 04/02/2014). Precedentes do STJ.
2- O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.
3- In casu, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o crédito foi atualizado até data posterior à data de deferimento da recuperação judicial (20/6/2016).
4- Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.
5- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010113-70.2014.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ROBSON DE CASTILHO RIBEIRO - CPF: 291.964.001-10 (RECORRIDO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO
CONCURSAL
-
FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO -
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/6/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (negativação indevida ocorrida em 04/02/2014). Precedentes do STJ.

2-

O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

3-

In casu
, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o crédito foi atualizado até data posterior à data de deferimento da recuperação judicial (20/6/2016).

4-

Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

5-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020